Tribunal: TJPA
Processo: 0008085-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008085-22.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: DEBORA MORAES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela adquirente de unidade autônoma em face da incorporadora, em razão do atraso na entrega do imóvel.

Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel, danos morais fixados em R$ 8.000,00 e correção do saldo devedor pelo IGP-M após o prazo final de entrega.

Apelação interposta pela requerida alegando inexistência de responsabilidade pelos lucros cessantes, descabimento da indenização por danos morais e necessidade de alteração do índice de correção monetária.

Recurso adesivo interposto pela autora buscando a majoração dos danos morais e a alteração do termo final para cálculo dos lucros cessantes para a data da entrega das chaves.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Saber se o atraso na entrega do imóvel justifica a indenização por danos morais.

Saber se o índice de correção do saldo devedor deve ser mantido conforme determinado na sentença.

Saber se o termo final para cálculo dos lucros cessantes deve ser alterado para a data da entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o atraso na entrega do imóvel gera presunção relativa de prejuízo ao comprador, sendo devidos os lucros cessantes independentemente de prova específica de perda financeira (AgInt no AREsp 1310580/SP).

O atraso excessivo na entrega do imóvel gera dano moral passível de indenização, tendo em vista os transtornos e a frustração causados ao adquirente (AgInt no AREsp 1400307/SP).

A aplicação do IGP-M como índice de correção monetária está em consonância com entendimento do STJ que prioriza a vantagem ao consumidor (REsp 1.322.089/SP).

O termo final para cálculo dos lucros cessantes deve corresponder à data da efetiva entrega das chaves, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1992870/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECE-SE do recurso de apelação e NEGA-SE PROVIMENTO. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo para estabelecer como termo final dos lucros cessantes a data da efetiva entrega das chaves.

Tese de julgamento: “O atraso na entrega de imóvel gera presunção relativa de lucros cessantes e dano moral indenizável. O termo final para cálculo dos lucros cessantes corresponde à data da entrega efetiva das chaves ao adquirente.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 406.

Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP.

STJ, AgInt no AREsp 1400307/SP.

STJ, REsp 1.322.089/SP.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1992870/SP.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA.

contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DÉBORA MORAES GOMES, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais

para:

a) Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor do requerente, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (09 de dezembro de 2014) até a data do habite-se, a ser atualizado pelo INPC desde a época em que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 406 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

b) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no quantum de R$ 8000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, acrescido juros de mora de 1% desde a citação.

c) Determinar a aplicação da média do IGP-M, conforme previsão contratual em

substituição ao INCC para fins de cálculo do saldo devedor, após o prazo final para entrega do empreendimento (09 de dezembro de 2014), devendo o cálculo do saldo devedor ser refeito considerando o IGP-M, salvo se o INCC for menor;

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e

despesas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenação, na esteira do artigo 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, 06 de outubro de 2020.”

A Apelante sustenta a inexistência de responsabilidade pelos lucros cessantes, alegando que não há comprovação de prejuízo efetivo. Defendeu também que o mero atraso na entrega do imóvel não caracteriza dano moral indenizável e pleiteou a alteração do índice de correção monetária aplicado ao saldo devedor. Diante disso, requereu a reforma integral da sentença para afastar as condenações impostas ou, subsidiariamente, reduzir os valores fixados.

A apelada interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou dois anos, causando-lhe prejuízos emocionais e transtornos significativos, justificando um valor superior ao fixado na sentença. Além disso, requer a revisão do termo final para o cálculo dos lucros cessantes, defendendo que a indenização deve ser devida até a data da efetiva entrega das chaves, e não apenas até a expedição do Habite-se, pois somente com a posse do imóvel poderia utilizá-lo ou alugá-lo. Assim, busca a revisão e ampliação das condenações impostas à ré.

Contrarrazões de ambas as partes apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação e apelação adesiva.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da mora para a entrega das chaves de unidade autônoma adquirida pela apelada/apelante adesiva, e a responsabilidade pelos consectários dela decorrente.

Passo a analisar as questões suscitadas pela apelante.

2.1. Da entrega do imóvel

No caso, a sentença reconheceu o efetivo atraso na entrega do imóvel, o que seria incontroverso nos autos.

Aduzem os Apelantes que o atraso na entrega da obra decorreu de greve dos trabalhadores da construção civil, caracterizando caso fortuito. No entanto, a jurisprudência dominante entende que eventuais dificuldades inerentes à atividade empresarial não podem ser invocadas para afastar a responsabilidade da incorporadora.

Cabe a esta gerir os riscos do empreendimento e adotar medidas preventivas para minimizar eventuais impactos decorrentes de fatores previsíveis, como paralisações de trabalhadores.

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional que justifique a exoneração da responsabilidade da construtora.

Não merecem prosperar as razões recursais.

Compulsando os autos, verifica-se restar incontroverso que a entrega da unidade autônoma deveria ter ocorrido em dezembro de 2014, já computada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, porém só ocorreu em maio de 2018 (Habite-se), o que corrobora as alegações da apelada.

Feitas essas considerações, não merece qualquer reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, neste ponto.

2.2. Dos lucros cessantes.

O magistrado de origem, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar a requerida ao pagamento de danos lucros cessantes, em favor do requerente, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (09 de dezembro de 2014).

Do apelo da autora, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos já que a apelada não teria logrado êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos.

Sem razão as recorrentes, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a apelante o compromisso de imitir os autores na posse do bem, até dezembro de 2014, já computada a cláusula de tolerância de 180 (centos e oitenta) dias, porém, só o fizeram 2018.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, com incidência de correção monetária e juros moratórios, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

2.3 Dos danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à ré. Defende a apelante a inexistência de dano moral em virtude de não ter sofrido a autora da demanda ofensa a algum de seus direito de personalidade.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, além de configurar inadimplemento contratual, gera angústia e sofrimento ao consumidor, que teve sua expectativa frustrada. O STJ tem decidido que o dano moral independe da comprovação de prejuízo concreto em casos de atraso injustificado na entrega de imóveis (AgInt no AREsp 1400307/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/04/2019).

No caso concreto, o atraso da entrega do imóvel superou dois anos, o que agrava ainda mais a situação do consumidor. A jurisprudência dominante considera que atrasos superiores a dois anos caracterizam, de forma inequívoca, a ocorrência de dano moral indenizável. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que prazos de atraso superior a esse patamar geram frustração significativa ao comprador, afetando sua dignidade e planejamento de vida. Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 fixado pelo juízo de origem está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

2.4 Da Correção Monetária do Saldo Devedor

A sentença determinou a aplicação do IGP-M para a correção do saldo devedor, o que está em consonância com o entendimento consolidado no STJ de que a substituição do índice deve ser realizada quando este for mais vantajoso ao consumidor (REsp 1.322.089/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/06/2016).

Dessa forma, a alteração do índice pretendida pela apelante não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão recorrida.

3. Da Apelação Adesiva

A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e a revisão do termo final para o cálculo dos lucros cessantes.

Quanto à indenização moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo está dentro dos padrões jurisprudenciais e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos lucros cessantes, acolho parcialmente o recurso adesivo para determinar que o termo final do cálculo seja a
data da efetiva entrega das chaves
e não apenas a data do "Habite-se".

O STJ, em diversas decisões, tem adotado o entendimento de que os lucros cessantes devem ser fixados até a data da entrega das chaves, pois apenas nesse momento o adquirente pode exercer plenamente os poderes inerentes à posse e usufruir do bem. Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do STJ, há de se reformar a sentença nesse ponto, fixando-se como marco final para cálculo dos lucros cessantes a data da entrega efetiva das chaves à autora.

A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de demonstrar, de forma consistente, que os precedentes indicados não se aplicam à hipótese dos autos ou foram superados.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 /STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. FIXAÇÃO EM ALUGUÉIS. PERÍODO DE MORA. TERMO FINAL. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AOS ADQUIRENTES. 1. Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Na hipótese de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 5. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedente. 6. Reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. Precedentes. 7. É cabível a indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel. Precedentes. 8. Agravo interno no recurso especial não provido.” STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1992870 SP 2022/0080697-6

4.Parte dispositiva

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo para estabelecer que o termo final do cálculo dos lucros cessantes seja a data da efetiva entrega das chaves.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025